Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019125-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (EMBARGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC – OMISSÃO RECONHECIDA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO NOS EMBARGOS – AGRAVO INTERNO QUE NÃO É INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO QUANDO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO – REQUISITOS FORMAIS DEMONSTRADOS – FUNDAMENTAÇÕES CONTUNDENTES – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO PROTELATÓRIA – MULTA INCABÍVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Havendo omissão quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC, possível a apreciação em embargos de declaração, sanando-se o vício.

2- “
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser comprovado o manifesto propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie
.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019125-17.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

EMBARGADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
contra acórdão de desprovimento de agravo interno de decisão de indeferimento de pedido de efeito suspensivo por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros
à apelação na Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação no 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A parte agravante diz que “
Inobstante, a manifesta improcedência do Agravo Interno não houve a fixação da multa a que se refere o art. 1.021, § 4o do CPC, o que configura omissão
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja a parte embargada condenada em multa do art. 1.026, §4, do CPC (id. 239690666).

Em contrarrazões, pede-se resposta aos embargos (id. 242428684).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
contra acórdão de desprovimento de agravo interno de decisão de indeferimento de pedido de efeito suspensivo por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e outros
à apelação na Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação no 0008111-86.2016.8.11.0015, código 267584 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

De fato, em contrarrazões ao agravo interno houve pedido de aplicação de multa do art. 1.026, §4, do CPC, mas não houve apreciação por este TJ.

Assim, depreende-se evidente omissão no acórdão embargado ao ser
citra petita
, motivo pelo qual passo a sanar o vício.

O §4o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Pois bem. Por mais que existente disposição legal de imposição de multa, apenas será cabível quando o recurso é protelatório.

O conhecimento do agravo interno foi tácito, por não ofender os requisitos formais, de modo que cumpriu os elementos legais para a apreciação do mérito.

Houve a devida análise meritória do recurso, com enfrentamento de teses coerentes e capazes de modificar o entendimento exteriorizado na decisão agravada, pois rebatem especificamente os termos da decisão, por mais que não tenham sido suficientes para tanto.

O recurso não é protelatório, de modo que não verifico qualquer possibilidade de imposição da multa do §4o, art. 1.021 do CPC.

Conforme entendimento do STJ acerca do tema,
“O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser comprovado o manifesto propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie
.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, sano a omissão, mas não atribuo efeito modificativo ao acórdão embargado, por entender não ser hipótese de aplicação da
multa do §4o, art. 1.021 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024